Tribunal: TJES
Processo: 5019086-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019086-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIVIA RODRIGUES MARQUES DE MORAES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019086-60.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: OLÍVIA RODRIGUES MARQUES.

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

2. A instituição financeira sustenta a prescrição trienal, a regularidade da contratação, a validade da biometria facial, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de repetição em dobro, com pedido subsidiário de redução da indenização.

3. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição trienal ou quinquenal em descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) saber se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado; (iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de prescrição trienal foi afastada. Nas relações de consumo envolvendo discussão contratual, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A instituição financeira não comprovou a contratação válida. O ônus da prova lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova da manifestação de vontade caracteriza falha na prestação do serviço.

7. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a nulidade do contrato e a cessação dos descontos indevidos.

8. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida configura violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

9. O dano moral é in re ipsa. Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram abalo à esfera psicológica do consumidor.

10. O valor da indenização fixado em R$4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões de restituição por descontos indevidos em benefício previdenciário, contado do último desconto. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação impugnada pelo consumidor. 3. A ausência de prova da contratação enseja nulidade do contrato e restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EDiv-AREsp nº 622.897, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Olívia Rodrigues Marques

em face de
Banco C6 Consignado S.A.
, com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID 18792221, requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela provisória de urgência visando à suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário fundados no empréstimo consignado, sob pena de multa diária; b) no mérito, busca a confirmação da tutela, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como o cancelamento definitivo dos descontos; c) a condenação da requerida a restituir, em dobro, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário d) a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18793224) de modo a declarar a nulidade do contrato de empréstimo de n° 010019358891, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento; a condenação do banco requerido em ressarcir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da requerente; bem como houve a condenação do requerido ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18793226), suscitando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição trienal nos moldes do art. 206 do Código Civil. No mérito, defende a legalidade da contratação, principalmente acerca da validade da assinatura do documento e dos cuidados adotados pelo requerido na coleta da biometria facial da requerente, aduz que não houve contato prévio da autora para resolução nas vias administrativas, assevera a inexistência de dever de ressarcimento em dobro dos danos materiais e do dever de indenizar pelos danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela sua redução.

Contrarrazões de ID18793230, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo ID 18793227.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

Quanto à preliminar de aplicação de
prescrição trienal
(art. 206 do Código Civil), rejeito-a, visto que nas relações de consumo, o prazo para impugnar cláusulas contratuais obedece o regime geral decenal, transcrito no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento adotado pela Corte Cidadã (
STJ, EDiv-AREsp 622.897; Proc. 2014/0310517-7; RS; Corte Especial; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 21/10/2020; DJE 30/03/2021
), de forma que o pedido inicial está contido neste sentido.

Assim, considerando os entendimentos retro quanto ao marco inicial da prescrição, que se inicia da data do último desconto efetivado e, tendo em vista que os descontos permaneciam quando do ingresso da presente lide,
rejeito
a presente preliminar.

Não havendo outras preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

A controvérsia se restringe à verificação da validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela parte autora e, por conseguinte, à responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em benefício previdenciário.

No que tange à alegada regularidade da contratação, sustenta o recorrente ter apresentado instrumento contratual válido, afirmando que a parte autora tinha plena ciência das condições pactuadas.

Todavia, na hipótese dos autos em que a consumidora nega a própria contratação, o ônus probatório se desloca de forma inequívoca à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Não basta a simples juntada de documento unilateralmente produzido ou de instrumento contratual desacompanhado de elementos que evidenciem, de maneira segura, a efetiva manifestação de vontade da consumidora.

No caso dos autos, a recorrida sustenta que jamais solicitou ou autorizou a contratação da operação financeira, tendo tomado conhecimento da suposta avença apenas após verificar a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, correspondentes a 84 parcelas no valor de R$86,45, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Nessa perspectiva, quando o consumidor nega a contratação do serviço ou produto que lhe é imputado, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, mediante a apresentação de elementos aptos a comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor, como contrato devidamente assinado ou outros meios idôneos de comprovação da anuência.

Tal entendimento decorre não apenas das regras de responsabilidade objetiva do fornecedor, mas também da própria distribuição dinâmica do ônus da prova nas relações de consumo, considerando que a instituição financeira detém melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a regularidade da operação realizada.

No caso concreto, contudo, não foram apresentados elementos suficientes a comprovar que a autora efetivamente celebrou o contrato de empréstimo consignado em questão, circunstância já devidamente reconhecida pelo Juízo de origem ao declarar a nulidade da avença.

Dessa forma, ausente prova segura da contratação válida, evidencia-se a falha na prestação do serviço, legitimando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a consequente nulidade do contrato, bem como as demais consequências jurídicas daí decorrentes.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no fornecimento do serviço nos moldes contratados, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque ao comando sentencial nesse sentido, conforme disciplina o Enunciado n° 32 das Turmas recursais do Espírito Santo, a saber: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o voto não carece de reparo quanto ao reconhecimento da inexistência do ajuste. Crível a fraude nesse caso. O número de celular da autora constante do contrato (ID 18793204) é (27) 98104-7506, enquanto que o equipamento usado na contratação é o de número (27) 997863921. Provavelmente a consumidora fora atraída na Rua (a georreferência é Cariacica, mesma cidade onde mora a autora), sendo ludibriada a fornecer sua foto e dados necessários para a realização da fraude.

Contudo, quanto a reparação material, nos casos de fraude praticadas por terceiros, onde o agente financeiro também é vítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco já é penalizado em razão do risco do negócio.

Ante o exposto, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.